Tribunal: TJSP
Processo: 1060458-33.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito – Inscrições em cadastro de inadimplentes – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes dos denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a contratação

Ementa:

Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito – Inscrições em cadastro de inadimplentes – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes dos denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se podendo excluir como provas as telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a demonstração do mútuo contratado.

2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando demonstrada a relação jurídica entre as partes e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização por danos morais.

3. A parte que altera a verdade dos fatos deve ser condenada nas penas por litigância de má-fé, de acordo com o art. 81 do Código de Processo Civil.

4. Injustificável a pretensão de redução das penas por litigância de
má-fé quando o arbitramento estiver em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ato e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553302
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060458-33.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIANE
CRISTINA SANTANA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060458-33.2018.8.26.0002 -Voto no 45144
2
Voto n:
45144
Apel. n:
1060458-33.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
APTE:
Viviane Cristina Santana Vieira (Justiça Gratuita)
APDA:
Nextel Telecomunicações Ltda.
Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito
Inscrições em cadastro de inadimplentes
Danos morais

Litigância de má-fé.
1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes
dos denominados “contratos de massa” celebrados, muitas vezes,
pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato
físico , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar
inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se podendo
excluir como provas as telas sistêmicas contendo os dados do
consumidor e a demonstração do mútuo contratado.
2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando
demonstrada a relação jurídica entre as partes e não houver
comprovação da quitação da obrigação contratual, não se
configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização por
danos morais.
3. A parte que altera a verdade dos fatos deve ser condenada nas
penas por litigância de má-fé, de acordo com o art. 81 do Código
de Processo Civil.
4. Injustificável a pretensão de redução das penas por litigância de
má-fé quando o arbitramento estiver em conformidade com as
peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ato e os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado em face da r.
sentença de fls. 169/170 e 203, que julgou improcedente a ação, tornando sem
efeito a liminar concedida e condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual
concedida a seu favor. Condenou-a, ainda, ao pagamento de multa de 5% (cinco
por cento) sobre o valor atualizado da causa e honorários advocatícios
específicos fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da multa, por litigância
de má-fé.
Aduz a autora, em suma, o seguinte: não houve litigância de
má-fé; a multa foi aplicada de forma desproporcional; de rigor o afastamento da
revelia e de seus efeitos; não houve comprovação da relação jurídica, nem dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060458-33.2018.8.26.0002 -Voto no 45144
3
débitos apontados; as telas sistêmicas são insuficientes para demonstrar a
regularidade das negativações; os danos morais decorrem da indevida restrição
creditícia, sendo de rigor a condenação da ré em repará-los, com incidência de
juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o
arbitramento; os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela ré.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débitos inclusos em cadastro de inadimplentes (fl. 32), bem como
à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
improcedente, dando margem a este apelo.
Analisando-se os fundamentos de fato e de direito e as
provas acostadas aos autos, mesmo com o afastamento da penalidade de
confissão à fl. 170, tem-se que a improcedência dos pedidos deve ser mantida,
senão vejamos.
Primeiramente, há de se considerar as peculiaridades que
atualmente envolvem os chamados “contratos de massa”, que são celebrados
pela internet ou por telefone, prescindindo de contrato físico.
O contrato se prova por qualquer meio, não se podendo
excluir as tais telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a
demonstração do fornecimento do serviço contratado.
Daí ser de mera conveniência o argumento da autora,
utilizado, aliás, em tantos processos assemelhados a este, quanto à ausência de
contrato escrito.
No caso, analisando-se as provas acostadas às fls. 52/53 e
77/115, consistentes em telas sistêmicas contendo dados da autora e do saldo
devedor, além de faturas detalhadas enviadas à requerente, constata-se a
existência da relação jurídica, cuja inadimplência das obrigações decorrentes
culminou na negativação de seu nome.
Nota-se a relevância dessas provas (telas sistêmicas e
faturas detalhadas), que comprovam não só a relação jurídica entre as partes,
como também o desfrute dos serviços contratados pela autora.
Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
DECLARATÓRIA
Inexistência de débito c/c pedido de
indenização por dano moral
Apontamento supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060458-33.2018.8.26.0002 -Voto no 45144
4
indevido Ação julgada improcedente, ante a demonstração da
regular contratação, do uso do serviço prestado, dos pagamentos
regulares e do inadimplemento verificado, comprovando o
exercício regular de direito por parte do réu Insurgência pela
autora Descabimento Réu que comprovou a regularidade
do seu agir, demonstrando a adesão da autora ao serviço de
telefonia fixa que restou inadimplido, motivando a inclusão
do seu nome no rol dos devedores, ainda que através de
telas sistêmicas
Insistência da autora em tese contrária à
segura prova produzida nos autos que justifica a imposição de
penalidade por litigância de má-fé, com multa arbitrada em 3%
sobre o valor da causa atualizado, a ser revertida em proveito da
ré (artigos 80 e 81/CPC), ressalvando-se o fato de que tal não se
inclui no beneplácito da gratuidade da justiça, podendo ser objeto
de imediata execução Sentença mantida Honorários recursais
devidos e elevados em 5% sobre o valor da causa, a teor do
contido no art. 85, §11, CPC, ressalvada a gratuidade - Recurso
desprovido, com imposição de penalidade. 1.
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com
indenizatória por danos morais - prestação de serviço telefonia
asseverado desconhecimento da dívida - relação jurídica
comprovada - reprodução de telas sistêmicas a informar
existente vinculo negocial entre as partes, bem assim a
realização de pagamentos - desnecessidade, no contexto, da
apresentação do contrato escrito, ou ainda da sua gravação -
prova do adimplemento não levada a efeito - débito exigível -
restrição legítima - dano moral não evidenciado - resultado de
improcedência preservado - recurso improvido2.
Tais documentos, aliás, não foram devidamente impugnados
pela requerente, que se limitou a defender o desconhecimento da relação jurídica
e dos débitos alegação reprisada nesta sede e que, todavia, não a socorre.
Dessa maneira, apesar de estarmos diante de relação
consumerista, não há que se falar em inversão do ônus probatório, dada a
ausência de verossimilhança na versão apresentada pela autora (cf. art. 6o, inciso
VIII, do CDC), eis que, no decorrer do processo, não demonstrou o fato
constitutivo de seu direito, ou seja, a quitação das obrigações questionadas, ônus
que era seu, não cumprindo, com isso, o disposto no artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
1 AC 1056616-45.2018.8.26.0002, Rel. Des. Jacob Valente, 12a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgado em 21/03/2020, (grifo nosso).
2 AC 1002836-14.2019.8.26.0405, Rel. Des. Tercio Pires, 34a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgamento em 23/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060458-33.2018.8.26.0002 -Voto no 45144
5
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL - Dívida
comprovada, relativa à utilização de cartão de crédito - Ausência
de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes -
Adimplemento não demonstrado pela consumidora - Sentença
reformada - Ação improcedente - Recurso da ré provido,
prejudicado o adesivo3.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
-
Alegação
de
desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes
- Insubsistência - Elementos constantes dos autos que
demonstram a existência de dívida oriunda de utilização de cartão
de crédito - Sentença de procedência reformada - Recurso
provido4.
Conclui-se, portanto, pela regularidade da conduta da
requerida ao inscrever o nome da devedora junto aos órgãos de proteção em
busca da satisfação de seu crédito, sendo indevida qualquer pretensão
indenizatória a título de danos morais.
Por fim, a condenação da requerente nas penas por
litigância de má-fé não merece qualquer censura, em razão de, pelos
fundamentos de fato e de direito e do conjunto probatório dos autos, comprovar-
se que ela alterou a verdade dos fatos, incidindo, com isso, na hipótese do art.
80, incisos II, do CPC.
Diante disso, deve ser mantida a condenação da autora nas
penas de multa e de honorários advocatícios específicos por litigância de má-fé,
com seus respectivos montantes fixado pelo juízo a quo, que levou em
consideração os ditames do art. 81 do CPC, as peculiaridades do caso, a
gravidade do ato e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Vale ressaltar que a jurisprudência, já na vigência do
CPC/73, sustentava a desnecessidade de prova do prejuízo para a aplicação da
multa prevista no art. 18 daquele diploma processual, reiterado, em essência,
pelo Código vigente:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18,
CAPUT, E § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL SEDIMENTADO NO
SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO À PARTE ADVERSA PARA A COMINAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO.
3 AC 1007271-49.2019.8.26.0011, Rel. Des. Vicente Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgado em 04/12/2019.
4 AC 1014733-43.2017.8.26.0006, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, 17a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgamento em 02/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060458-33.2018.8.26.0002 -Voto no 45144
6
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS.
DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que "[é] desnecessária a
comprovação do prejuízo para que haja condenação ao
pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do
Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé"
(EREsp 1.133.262/ES, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
04/08/2015.).
2. Agravo regimental desprovido5.
Consigne-se que “a concessão de gratuidade não afasta o
dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam
impostas”, nos termos do artigo 98, § 4o, do diploma processual.
Correta, portanto, a r. sentença.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a cargo
da autora, que, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, responderá
por honorários advocatícios majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida em seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

ITAMAR GAINO
Relator
5 AgRg nos EDcl nos EAREsp 532.563/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
julgado em 16/12/2015, DJe 24/02/2016.